Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
D E S P A C H O Diante da renúncia do mandato dos advogados da parte recorrente (ID 67695301), intime-se a embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando procuração aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preceitua o artigo 76, § 2° do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora